Tribunal: STF
Processo: RHC 266414
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Desclassificação da conduta pelo STJ. Alegada nulidade processual. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Felipe Gomes de Barros contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do HC 872.565/SP.

O recorrente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e  associação para o tráfico de drogas, tipificados nos arts. 33, caput e; 35, caput, da Lei 11.343/06 (evento 7). 

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concedeu parcialmente a ordem para, “reconhecida a ilegalidade da busca pessoal e das eventuais provas daí decorrentes, cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que profira novo julgamento, como entender de direito” e “determinar a imediata soltura do ora paciente” (eventos 22 e 39).

Ato contínuo, no julgamento do agravo regimental manejado pelo Ministério Público Federal, a Corte Superior deu provimento ao recurso para “cassar a decisão concessiva de habeas corpus de e-STJ fls. 98/104 e considerar legal a busca pessoal, e conceder a ordem para desclassificar a conduta para a do tipo descrito no art. 28 da Lei de Drogas” (evento 157).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade do agravo regimental interposto pelo Ministério Público, tendo em vista a ausência de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Aduz que, apesar da inexistência de previsão legal ou regimental para as contrarrazões, essas são asseguradas pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal/88. Alega um contrassenso do Regimento Interno do STJ que prevê o contraditório em matéria cível e administrativa, mas o omite no âmbito penal. Assevera violação à paridade de armas, ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Requer o reconhecimento da nulidade apontada para “cassar a decisão concessiva de habeas corpus acerca do reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal, restabelecendo-a, portanto, e intimando a Defensoria Pública da União para contrarrazoar o mencionado recurso acusatório.” (evento 194).

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 220).

É o relatório. Decido.

Colho do acórdão recorrido (evento 186):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu pedido de nulidade no julgamento de agravo regimental, sob alegação de ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentar contrarrazões ao agravo regimental ministerial. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentar contrarrazões ao agravo regimental configura nulidade processual. 
III. Razões de decidir 
3. Não há previsão legal ou regimental para a apresentação de contrarrazões em agravo regimental, conforme disposto no art. 258 do RISTJ e no art. 557 do CPC. 
4. Precedentes jurisprudenciais confirmam a inexistência de previsão legal para contrarrazões em agravo regimental, não havendo nulidade a ser sanada. 
5. A anulação do acórdão do agravo regimental sob o pretexto de sanar nulidade já sanada ou de cumprir formalidade não prevista em lei é descabida. 
IV. Dispositivo e tese
 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Na espécie, o Recorrente  foi condenado à pena de 9 anos e 4  meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e  associação para o tráfico de drogas, previstos nos arts. 33, caput e; 35, caput, da Lei 11.343/06 (evento 7). 

Na sequência, impetrado habeas corpus perante a Corte Superior, a ordem foi concedida parcialmente para “reconhecida a ilegalidade da busca pessoal e das eventuais provas daí decorrentes, cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que profira novo julgamento, como entender de direito.”. 

Posteriormente, o STJ, forte na orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do RE 608.588 (Tema 656 da Repercussão Geral), deu provimento ao agravo regimental ministerial para “reconhecer a legalidade da busca pessoal realizada por guarda civil, e conceder a ordem para desclassificar a conduta para a do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343 /2006.”. Inconformada, a Defesa alegou nulidade no julgamento do agravo regimental ante a sua não intimação para apresentar contrarrazões.

O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de ocorrência de nulidade, porquanto “Não há previsão legal ou regimental para contrarrazoado em agravo regimental, motivo pelo qual não há de se falar em nulidade.”.

Quanto ao ponto, enfatiza o parecer ministerial que “não qualquer previsão que imponha a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao agravo regimental. Ao revés, o modelo procedimental adotado pelo RISTJ confere ao regimental natureza de meio interno de reexame da decisão monocrática pelo órgão colegiado, prescindindo de nova oitiva da parte agravada. Nesse sentido, corretamente decidiu o Tribunal da Cidadania, ao assinalar que não se pode reconhecer nulidade sem previsão normativa, sob pena de indevida criação de rito não estabelecido em lei ou regimento” (evento 220).

Desse modo, assento que o acórdão recorrido não diverge da orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da falta de previsão no Regimento Interno para apresentação de contrarrazões ao agravo regimental (HC 151.430 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 07.8.2018).

Ademais, ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024 - grifei). 

Para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Reconhecer a procedência das alegações defensivas quanto à existência de efetivo prejuízo demandaria um indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (RHC 165.295-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.02.2019); a ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).

Além disso, como bem pontuou o parecer ministerial:

“(...).
Convém destacar que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental em matéria penal possui disciplina específica em seu Regimento Interno (RISTJ), notadamente no artigo 258, nos seguintes termos:
(...).
Como se observa, não qualquer previsão que imponha a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao agravo regimental. Ao revés, o modelo procedimental adotado pelo RISTJ confere ao regimental natureza de meio interno de reexame da decisão monocrática pelo órgão colegiado, prescindindo de nova oitiva da parte agravada. 
Nesse sentido, corretamente decidiu o Tribunal da Cidadania, ao assinalar que não se pode reconhecer nulidade sem previsão normativa, sob pena de indevida criação de rito não estabelecido em lei ou regimento. Vejamos:
(...).
De mais a mais, não se olvide de que o processo penal brasileiro adota o princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade, ainda que de natureza absoluta, sem a demonstração concreta de prejuízo.
(...).
In casu, a defesa já havia se manifestado amplamente nos autos do habeas corpus originário, teve ciência do julgamento colegiado e, inclusive, utilizou-se do meio recursal cabível, interpondo o presente RHC. 
Não se identifica, portanto, qualquer cerceamento material do direito de defesa, mas apenas a inconformidade com o resultado do julgamento, o que não se confunde com nulidade processual. Em arremate, importa asseverar que o habeas corpus, por sua própria natureza constitucional (artigo 5º, inciso LXVIII, da CF), caracteriza-se por seu rito célere, no qual o contraditório é funcional, sendo plenamente atendido quando assegurada à parte a possibilidade de provocar a jurisdição e de impugnar decisões desfavoráveis, como efetivamente ocorreu no presente caso.
(...).
Assim, exigir a abertura automática de prazo para contrarrazões ao agravo regimental, sem respaldo legal ou regimental, implicaria indevida ampliação do rito do remédio heroico, em prejuízo de sua finalidade constitucional de tutela célere da liberdade de locomoção. 
Destarte, não se constata ilegalidade ou qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na espécie.”.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente